Tribunal: STF
Processo: Rcl 63429
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RE Nº 573.232/SC; TEMA RG Nº 82. RE Nº 612.043/PR; TEMA RG Nº 499. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Afonso Roberto Pontes de Melo e outros, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo nº 0064986-39.2023.8.16.0000, mediante o qual teria sido inobservado o decidido no RE nº 573.232/SC e no RE nº 612.043/PR, Temas nº 82 e nº 499, respectivamente, do ementário da Repercussão Geral.

2.	Em apertada síntese, os reclamantes alegam que lhes foi negada a possibilidade de execução do título judicial formado pela ação coletiva consumerista proposta pelo Centro Acadêmico de Direito Umbelino Machado, entidade representativa dos acadêmicos do Curso de Graduação em Direito, ministrado pela Apec/Unipar, campus de Paranavaí/PR. Frisam que a referida entidade valeu-se de legitimação extraordinária para propor a demanda, razão pela qual fariam jus à execução do título, independentemente de filiação. 

3.	Aduzem que este Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do recurso extraordinário interposto no caso concreto para fins de eventual retratação, porém, a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fez novo juízo de admissibilidade, negando seguimento ao recurso, por força do decidido pelo STF no Tema RG nº 82. Defendem, contudo, que a presidência do TJPR deveria ter determinado a remessa do apelo extraordinário ao órgão colegiado da Corte para fins de eventual retratação e, caso negado, remeter o recurso ao STF.

É o relatório.

Decido.

4.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

5.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito desta Suprema Corte, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

6.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

7.	No presente caso, a alegação é de que o Tribunal reclamado teria violado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 573.232/SC e do RE nº 612.043/PR, Temas nº 82 e nº 499 do ementário da Repercussão Geral, cujas ementas ficaram assim redigidas, respectivamente:

“REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” 
(RE nº 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14/05/2014, p. 19/09/2014)

“AÇÃO COLETIVA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CARTA DE 1988 – ALCANCE TEMPORAL – DATA DA FILIAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia acerca do momento oportuno de exigir-se a comprovação de filiação do substituído processual, para fins de execução de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação – se em data anterior ou até a formalização do processo.” 
(RE nº 612.043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 10/05/2017, p. 06/10/2017)

8.	Com efeito, no bojo do Tema RG nº 82, esta Suprema Corte assentou que: “I - a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial”.

9.	Lado outro, a tese vinculante firmada por ocasião do Tema RG nº 499, estabeleceu que “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”.

10.	Compulsando os autos, verifico cuidar-se de execuções individuais de título executivo formado em sede de ação coletiva, para as quais os exequentes foram considerados partes ilegítimas, uma vez que não eram filiados à associação (Centro Acadêmico de Direito Umbelino Machado) que figurou no polo ativo da demanda coletiva (revisional de mensalidades) quando do seu ajuizamento. Confira-se, por oportuno, trechos do ato reclamado:

"(...) Desta forma, exsurge que a conclusão da Câmara Julgadora, ao afastar a legitimidade ativa ad causam dos recorrentes, encontra-se em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, consolidada sob a égide da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232 – Tema 82, com a seguinte ementa:
REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. (RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL02743-01 PP-00001)
Assim, aplica-se o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC." (e-doc. 21; destaques no original)

11.	Verifico, ainda, que a sentença exequenda - cuja execução foi obstada aos reclamantes em vista da ilegitimidade ad causam apontada pela autoridade reclamada, fixou o seguinte:

“(...) 
Esta ação coletiva foi proposta pelo Centro Acadêmico do curso de Direito da Unipar Campus Paranavaí. Nela são impugnados os aumentos das anuidades/mensalidades levados a efeito entre os anos letivos de 1996 a 2003. Conclui-se, dai, que os destinatários do provimento judicial são os acadêmicos substituídos que, havendo sido filiados ao CADUM até a data do ajuizamento da demanda (27.6.2003), cursaram Direito na Unipar de Paranavaí entre os anos de 1996 (inclusive) a 2003 (inclusive).
De outro lado, a condenação será pronunciada por este Juízo de forma genérica, nos termas do art. 95 do CDC. Aos acadêmicos substituídos ou ao próprio CADUM (CDC, art. 97) - desde que exiba autorização expressa de cada um dos filiados - caberá propor ação de liquidação por artigos, na qual deverão demonstrar individualmente: a) a filiação ao Centro Acadêmico, formalizada até 27.6.2003; b) a frequência ao curso de Direito oferecido pela Unipar entre'os anos de 1996 a 2003; e c) o pagamento das mensalidades cujas diferenças (total dos reajustes, descontada a correção monetária) deverão ser restituídas pelas rés.” (e-doc. 3, p. 12; grifos nossos)

12.	 Nesse cenário, para além da circunstância de a sentença exequenda ter expressamente fixado os limites do título executivo, explicitando seus beneficiários, o fato é que não se verifica qualquer peculiaridade apta a sustentar, como pretendem os reclamantes, o não enquadramento do caso presente ao que decidido por este Supremo Tribunal nos Temas RG nº 82 e nº 499, especialmente por tratar-se, na origem, de execução de título executivo decorrente de ação coletiva de rito ordinário, objeto dos referidos paradigmas. 

13.	Saliento, ademais, que as referências à ação civil pública feitas pelo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do agravo de instrumento (e-doc. 8), constam dos precedentes jurisprudenciais que fundamentam o julgamento colegiado em relação aos juros de mora, para o qual ficou definido que o encargo será computado a partir da citação da devedora para a fase de conhecimento. É dizer: a autoridade reclamada simplesmente se valeu de precedentes formados a partir de ações coletivas em sentido amplo, para as quais o cômputo dos juros de mora não se diferencia, para fixar os termos do encargo, o que não significa reconhecer que a ação proposta pela entidade associativa se deu sob o rito da Lei nº 7.347, de 1985. 

14.	Assim, cotejando o que restou definido no ato reclamado aos precedentes vinculantes, não se afigura teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que estão em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado nos paradigmas apontados.

15.	Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator